Tribunal: TJDFT
Processo: 0718837-40.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0718837-40.2021.8.07.0007 APELANTE: PROJETO SITIO SOLO SAGRADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: GILDEMAR DE DEUS CARVALHO APELADO: GILDEMAR DE DEUS CARVALHO APELANTE: PROJETO SITIO SOLO SAGRADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Apelações (principal e adesiva) interpostas contra a r. sentença Id. 51804212 que, na Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores proposta por Gildemar de Deus Carvalho em desfavor do Projeto Sítio Solo Sagrado Empreendimentos Imobiliários Ltda, julgou procedente parte dos pedidos iniciais. Os autos eletrônicos foram enviados ao Tribunal, sem que os Réus fossem intimados para as contrarrazões à Apelação adesiva (Id. 51804220). Assim, para que não se aleguem cerceamento de defesa, intimem-se os Réus para que apresentem contrarrazões ao recurso adesivo, no prazo de 15 dias. Brasília, 5 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora